Tribunal: TJDFT
Processo: 0741844-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que, nos termos da CLT, o adicional de insalubridade é devido aos trabalhadores expostas às condições de trabalho que impliquem riscos ao trabalhador em razão de exposição permanente a elementos maléficos à saúde. Afirma que é titular do cargo público de Técnica em Radiologia desde o ano de 2009, tendo sido realizado laudo pericial tanto em 2009 como em 2012, os quais constataram que o labor da mesma detém todas as condições da presença do agente agressivo. Argumenta que os laudos mencionados demonstram claramente a exposição constante à ação de Raio-X. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto no 20.910/32, Art. 1o).
4. No presente caso, a requerente alega que o ente público, ora réu, não realizou o pagamento do adicional de insalubridade no período entre 20/08/2010 e 01/08/2015. Portanto, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto no 20.910/32, foi o último dia em que a requerente alega que o réu deixou de pagar a parcela referente ao adicional de insalubridade, isto em 01/08/2015. Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 08/10/2020, a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição.
5. Cabe ressaltar que a parte autora não comprovou que tenha ocorrido qualquer causa de interrupção do prazo prescricional.
6. Recurso da parte autora conhecido, prejudicial de mérito de prescrição acolhida e não provido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.